Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CONCURSO MATERIAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material pedopornográfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) o acerto da dosimetria da pena; (iii) a proporcionalidade da quantia mínima fixada a título de indenização pelos danos morais; (iv) a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima deve receber especial valor probatório, sobretudo quando suas manifestações são firmes, estão corroboradas por outros elementos de prova e inexistem evidências capazes de desacreditá-la.
4. O testemunho indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento do julgador. Precedentes TJDFT.
5. Pequenas discordâncias relacionadas a informações periféricas não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.
6. A ausência de vestígios de violência sexual não representa elemento capaz de infirmar a narrativa acusatória, se o tempo transcorrido desde os eventos descritos pelas vítimas até a data em que realizada a prova técnica pode ter ocultado evidências.
7. O armazenamento de registros de nudez infantil, inclusive em contexto lascivo, ou feitos clandestinamente, e sem qualquer menção ao propósito descrito no art. 241-B, §2o, do ECA, é suficiente à subsunção ao art. 241-B do ECA. 7.1. O enfoque dado às partes íntimas de crianças e adolescentes, mesmo quando cobertas por peças de roupas, pode conduzir à conclusão sobre a finalidade sexual e libidinosa dos registros.
8. A tenra idade da vítima constitui elemento inerente ao estupro de vulnerável, razão pela qual não pode ser utilizada para justificar a exasperação da pena-base, sob pena de indevido bis in idem.
9. Para a valoração negativa das consequências do crime, os desdobramentos da conduta devem ser anormais à espécie (extrapolando o resultado típico esperado) e exigem demonstração concreta.
10. A simples relação de vizinhança não é suficiente à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
11. Sobre o valor mínimo estabelecido a título de indenização às vítimas, o julgador deve atentar para o contexto fático-probatório e para o caráter pedagógico sancionatório da indenização, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado alinhamento entre o valor fixado e as quantias comumente impostas por esta Corte, não há margem para o acolhimento do pleito de redução.
12. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É suficiente a demonstração de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida
IV. DISPOSITIVO:
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, ECA, art. 241-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.543.267/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 16/2/2016. TJDFT. Acórdão 1874459, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJE: 20/6/2024. TJDFT. Acórdão 1986413, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, DJe: 15/04/2025. TJDFT. Acórdão 1794784, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, PJe: 13/12/2023. TJDFT. Acórdão 1745674, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, DJe: 30/08/2023. TJDFT. Acórdão 1975373, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 17/03/2025. TJDFT. Acórdão 1897055, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJE: 7/8/2024